Tribunal: TCU
Processo: 031.289/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12530/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela General Contractor Construtora Eireli, nos termos do art. 237, VII, do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 84/2020 conduzido pela administração do Senado Federal para a contratação de empresa em prol da prestação de serviços com a disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, como contínuo, copeiro, garçom, cozinheiro, arrumador, lavador e passador, ajudante de cozinha e auxiliar de serviços gerais, chaveiro, além de apoio administrativo e encarregado setorial, sob o valor total estimado de R$ 59.176.881,36; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o inconformismo da ora representante decorreria da suposta divergência entre o item 11.1.1.1.1.3.1 do edital e a impossibilidade de inclusão, na planilha de custos e formação de preços, dos pagamentos de determinados benefícios estabelecidos em acordo ou convenção coletiva de trabalho; Considerando que a ora representante requereu a reforma do edital e, consequentemente, da estimativa de custos, com a regular e integral observância das disposições expressas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) registrada no então Ministério do Trabalho e Emprego sob o no DF00001/2020; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Consideração, enfim, que a unidade técnica propôs a improcedência da presente representação, mas, diante da suscitada tentativa de uso do TCU como mera instância recursal em prol da eventual defesa de interesses particulares junto à administração pública, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 031.289/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: General Contractor Construtora Eireli (CNPJ 73.509.440/0001-42). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jacira Costa Candido da Silva, entre outros, representando a General Contractor Construtora Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração do Senado Federal, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.